Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0710909-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SILVA DAMASCENO AGRAVADO: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA DESPACHO Considerando a informação acerca do entabulamento de acordo nos autos do cumprimento de sentença n. 0706997-33.2021.8.07.0007, o qual ainda não foi homologado pelo respectivo juízo de origem; manifestem-se as partes acerca da eventual manutenção do interesse no julgamento do presente recurso, em face da iminente perda superveniente do objeto, justificando-o se for o caso. Prazo: 05(cinco) dias. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2022